Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702518-96.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: MARIA DO ROSARIO SILVA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela apelada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020 17:26:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator